Tribunal: TJDFT
Processo: 0004772-89.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. SURSIS PROCESSUAL. REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VETOR CONDUTA SOCIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO OU DA PROIBIÇÃO PARA OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade arguida contra a decisão que revogou o sursis processual outrora concedido ao acusado, quando, na época oportuna, devidamente cientificada da decisão, a defesa deixou de impugná-la por meio do recurso adequado.
2. O desrespeito do acusado ao judiciário, afirmando que não iria utilizar o valor da fiança para cumprir a finalidade estabelecida na proposta de suspensão condicional do processo (sursis), não pode ensejar a valoração desfavorável da conduta social do acusado, diante da revogação do benefício e da retomada da marcha processual, sob pena de incorrer em indevido bis in idem.
3. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal.
4. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no artigo 293 da Lei 9.503/1997, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta ao crime de embriaguez ao volante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.